Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026715-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAURA MARIA ALVES - CPF: 018.949.581-28 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando há pluralidade de contratos, nas Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é necessária a comprovação do prévio pedido administrativo formulado à instituição financeira para demonstrar o interesse de agir e evitar que haja burla ao entendimento firmado no repetitivo REsp 1349453/MS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 485, I, e 330, I, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante alega que juntou todos os documentos essenciais para instruir a inicial e que é desnecessário ingressar primeiro na via administrativa.

Defende a nulidade do contrato e subsidiariamente a necessidade de que seja convertido para empréstimo consignado.

Contrarrazões no ID 149998266.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que têm ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativo a reserva de margem consignável decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, embora sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

O juízo
de origem
mandou emendar a inicial com a cópia do ajuste ou com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Segundo entendimento firmado pelo STJ no repetitivo REsp 1349453/MS, para Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é preciso demonstrar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir.

Neste caso, consta no extrato do INSS trazido com a inicial que o contrato
em discussão

foi celebrado em 15/07/2016 e que a apelante possui outros 4 empréstimos consignados.

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, em razão da pluralidade de contratos essa diligência se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações prestadas e para evitar que haja burla ao entendimento sedimentado pelo STJ.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022